Tribunal: TJSP
Processo: 0020508-08.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020508-08.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
MÁRCIO ALEXANDRE FRACARO DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a pena restritiva de direito
consistente em prestação pecuniária, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0020508-08.2015.8.26.0562 Comarca de Santos.
Apelação Criminal no 0020508-08.2015.8.26.0562
6a Vara
Criminal de Santos.
Apelante: Márcio Alexandre Fracaro da Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.476
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Santos,
que o condenou como incurso no artigo 155, § 4o, II, do Código
Penal, a dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e
dez dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena carcerária
por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, porque no dia 20 de março de
2014, por volta das 15h, por meio do sítio eletrônico do “Banco
Santander”, subtraiu, para si, mediante fraude, a quantia de
R$.30.000,00 pertencente à empresa “Newage Indústria de
Bebidas Ltda.”, o réu Márcio Alexandre Fracaro da Rocha
apelou em busca da absolvição por falta de provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de
ser alcançada, em face do que se apurou na instrução do
processo.
Com efeito, a materialidade delitiva está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0020508-08.2015.8.26.0562 Comarca de Santos.
demonstrada pelo boletim de ocorrência e extrato bancário
comprobatório da transferência de R$.30.000,00 efetuada na
conta poupança do réu e do saque integral realizado no mesmo
dia (fls. 8/9 e 17/18).
A autoria também ficou comprovada em
função do apurado no processo, notadamente pelo depoimento
de Luciano da Silva Monteiro Rosalem, advogado da empresa
vítima, afirmando que a funcionária Shirley atendeu a um
telefonema de alguém dizendo ser do Banco Santander e
solicitando os números contidos no “token” para realizar a
manutenção de segurança do sistema. Esclareceu ter a
funcionária alegado que a música de fundo pertencia ao
referido banco, razão pela qual forneceu os dados e a quantia
de R$.30.000,00 acabou sendo transferida indevidamente (fl.
35 e registro digital).
No inquérito policial o réu não foi
localizado e em Juízo optou pela revelia (fls. 57 e 213).
Como se vê, não há dúvida quanto ao
cometimento do furto pelo réu. Aliás, a defesa nada trouxe de
mais substancial que pudesse afastar a induvidosa conclusão
de que ele foi, efetivamente, o autor do crime em tela.
Oportuno ressaltar que, sendo o furto
infração penal caracterizada pela clandestinidade, uma vez
comprovada a materialidade desse crime, a certeza sobre a
autoria pode resultar dos indícios reunidos nos autos. Se estes
se mostrarem harmônicos e coerentes, como aqui acontece,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0020508-08.2015.8.26.0562 Comarca de Santos.
apontando na única direção do réu, não há como deixar de se
reconhecer a responsabilidade penal dele pela prática da
infração penal descrita na denúncia.
Importante ponderar que “a prova se faz
não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções,
que devem ser analisados, como todo e qualquer outro elemento de
convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os
indícios, quando não contrariados por contra-indícios ou por prova
direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e a sua condenação.”
(RJDTACRIM 7/105). E mais, “Os indícios, quando veementes,
convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios
ou álibi, comprovados, autorizam a condenação” (JTACRESP
51/342).
No mesmo sentido a doutrina de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE quando anota que, “indícios múltiplos,
concatenados
e
impregnados
de
elementos
positivos
de
credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão
condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável
ao acusado.” (“Código de Processo Penal Interpretado”, Atlas,
São Paulo, 1994, pág. 296).
No caso dos autos, sintomático se
revelou o fato de o acusado ter efetuado um saque no valor
exato de R$.30.000,00 da sua conta poupança logo após a
realização da transferência eletrônica dessa quantia a partir da
conta bancária do estabelecimento vítima, residindo aí, então,
mais uma indicação segura da culpabilidade do apelante pelo
delito que lhe foi imputado na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0020508-08.2015.8.26.0562 Comarca de Santos.
Aliás, como bem anotado pela ilustre
Promotora de Justiça nas contrarrazões, “a quantia transferida -
sem autorização de representante da empresa-vítima - ingressou em
conta do apelante. É inequívoco, pois, que ele teve a posse do
dinheiro transferido indevidamente. Como se não bastasse, o
recorrente usou seu cartão bancário para sacar a importância na
mesma data da transferência. Nesse panorama, é certo que ele já
sabia que a vultosa quantia, de origem ilícita, precisava ser sacada
com rapidez, sob pena de o banco bloquear a importância e impedir-
lhe a fruição do produto do crime. As fartas e coesas provas citadas
em desfavor do apelante bem demonstram ser ele o autor do crime.
Cabia ao apelante o ônus de provar que não efetuou a transferência
para sua conta, porém nenhuma prova nesse sentido foi produzida”
(fl. 263).
Era, pois, inafastável a condenação,
bem reconhecida a qualificadora da fraude, que se tipificou
tendo em vista que “o acusado, mediante ardil consistente em se
passar por funcionário do Banco Santander, conseguiu obter a
senha do Token, informação essa que lhe foi cedida pela funcionária
da empresa, situação fática que possibilitou que, via internet,
acessasse a conta corrente da empresa e assim realizasse a
transferência bancária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para sua conta poupança” (fl. 236).
Quanto à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie, de dois anos de reclusão e dez dias-
multa, no piso mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0020508-08.2015.8.26.0562 Comarca de Santos.
O regime prisional foi o mais brando
possível e a substituição da carcerária era mesmo de rigor,
mas sendo possível que ela se operasse por uma pena
restritiva de direito e multa, a opção da julgadora por duas
sanções restritivas, forma mais gravosa, deveria ser justificada,
o que não ocorreu. Por isso, cabe prover em parte o apelo para
substituir a pena restritiva de direito consistente em prestação
pecuniária por dez dias-multa, no piso mínimo, sem prejuízo da
sanção pecuniária fixada na sentença.
Portanto, para o fim especificado é que
se impõe o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para substituir por dez dias-
multa, no piso mínimo, a pena restritiva de direito
consistente em prestação pecuniária, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -